Tribunal: TJMT
Processo: 1014958-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014958-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGORIFICO ADIVIS LTDA. - CNPJ: 00.386.020/0002-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGORIFICO AGUA BOA LTDA - CNPJ: 02.034.424/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCE RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 087.889.948-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PIRES MONTEIRO - CPF: 772.106.628-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RETROATIVIDADE DA LEI N.° 14.230/2021 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA N.° 1.199, DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu que os dispositivos benéficos da Lei n.° 14.230/2021 não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada, de modo que não pode ser aplicada, retroativamente, nos casos de cumprimento das penas transitadas em julgado e seus incidentes.

2. À vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, não podendo ser examinadas matérias que não foram objeto do
decisum
atacado, na medida em sua análise, nesse momento, constitui inadmissível ofensa ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

3. Decisão Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1020962-67.2021.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei n.° 14.230/21, bem como afastou a alegação de prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 1002448-51.2022.811.0041 – processo n.° 1020962-67.2021.811.0015):

“
Vistos
.

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
por meio do qual o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
persegue o adimplemento obrigação de pagar quantia certa imposta a
Leda Regina de Moraes Rodrigues
,
Carlos Marino Soares da Silva
,
Antônio Garcia Ourives
,
Darce Ramalho dos Santos
,
José Pires Monteiro
,
Frigorífico Adivis Ltda
e
Frigorífico Água Boa Ltda
, em razão da sentença de Id. 73969441.

Deflagrada a fase executiva, os executados
Leda Regina de Moraes Rodrigues
,
Darce Ramalho dos Santos
e
José Pires Monteiro
apresentaram pedidos de reconhecimento da prescrição intercorrente, da prescrição comum por alegada ausência de dolo, a suspensão do processo em razão do Tema 1199 do STF e a compensação de créditos.

Passo à análise dos pedidos pendentes.

Quanto ao pedido contido no item “d” da petição de Id. 80994553, tenho que o mesmo perdeu o seu objeto, ante o julgamento do Tema 1.199 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Aliás, justamente em razão do referido julgado, os demais pedidos efetivados pela executada
Leda Regina de Moraes Rodrigues
na supracitada petição não merecem colhimento.

Destarte, os executados
Leda Regina de Moraes Rodrigues
,
Darce Ramalho dos Santos
e
José Pires Monteiro
almejam que seja aplicado o prazo da prescrição intercorrente de 04 (quatro) anos, introduzido na Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, como resultado da alteração da redação do art. 23 da primeira lei.

A prejudicial de mérito não merece acolhimento. Explico.

A Lei nº 8.429/92 não continha disposições sobre a prescrição intercorrente e, por essa razão, a propositura da ação no prazo legal interrompia a prescrição que não voltava a correr.

Logo, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, não havia prazo legal a ser observado após o único marco interruptivo da prescrição, até então adotado, que era o ajuizamento da ação.

Com efeito, após a alteração legislativa, em recente julgado do
Tema 1199
, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021
- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -,
é IRRETROATIVA,
em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo
regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".

Segundo a tese firmada, somente serão aplicados os novos marcos temporais introduzidos pela Lei nº 14.230/2021 “
a partir da publicação da lei
”, ocorrida em 26.10.2021. Portanto, não há que falar em retroatividade para alcançar situações consolidadas (
tempus regit actum
).

Da mesma forma, não merece acolhida o pedido de reconhecimento da prescrição, nem
“por força do”
Tema 897, nem com amparo no Tema 666 do Supremo Tribunal Federal, formulado pelos executados
Darce Ramalho dos Santos
e
José Pires Monteiro
(Id. 80994553).

No que se atine ao
Tema 897
, anoto que, na reparação do prejuízo causado ao ente público, se a conduta possui relação com ilícito tipicamente ímprobo
doloso
, prevalece a exceção da imprescritibilidade, admitida por força de mandamento constitucional contido no § 5° do art. 37, da Constituição Federal.

A questão restou pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 852.475/SP (TEMA 897), fixou a seguinte tese:
“
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Confira-se, ainda, a ementa do mencionado julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37 § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5.
São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento”. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 852.475 SÃO PAULO, 08/08/2018).

Ocorre que, no caso em apreço, além da questão da prescrição ter sido objeto de tópico específico da sentença (Id. 73969441 - Pág. 6), não há dúvida quanto à prática de ato de improbidade doloso.

Aliás, é o que se o dolo dos agentes se confirma no seguinte trecho da sentença:

“Lembrando que essa espécie de improbidade (dano ao erário), independe de dolo, podendo se configurar também na modalidade culposa. Por outro lado, ainda que fosse requisito,
a má-fé in casu é evidente e não necessita maior comprovação
do que a já explanada nestes autos”
(Id. 73969441 - Pág. 27).

Logo, não procede a alegação de prescrição em razão do disposto no Tema 897.

Por fim, no tocante à alegação de prescrição
“por força do
Tema 666
do STF”
[1]

, também não assiste razão aos executados, tendo em vista que a condenação à reparação de danos no caso em apreço, como anotado acima, é decorrente da prática de ato ímprobo e não de
“ilícito civil”
.

Ante o exposto,
INDEFIRO os pedidos de Id. 80717277 e de Id. 80994553
, formulados pelos executados
Leda Regina de Moraes Rodrigues
,
Darce Ramalho dos Santos
e
José Pires Monteiro
.

No que tange ao pedido de compensação de valores, DEFIRO o pedido do Ministério Público constante na petição de Id. 103165668, pelo que
DETERMINO a intimação dos executados Darce Ramalho dos Santos e José Pires Monteiro para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os esclarecimentos necessários
, sob pena de prosseguimento da execução, com penhora de valores.

Por fim, antes de apreciar o pedido do exequente contido no movimento de Id. 83082490 - Pág. 3,
DETERMINO que seja certificado

quanto à regular intimação e eventual decurso de prazo de todos os executados
, nos termos do determinado na decisão de Id. 75041785.

Às providências.

Cuiabá, 30 de Maio de 2023.

(assinado eletronicamente)

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que a sentença executada enfatiza que o ressarcimento ao erário decorre de ato ímprobo e, por esse motivo, deve ser adequada às alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2021, o que foi negado pelo juízo
a quo
.

Sustenta que a imprescritibilidade das ações que visam ao ressarcimento ao erário, por improbidade administrativa, dependem da efetiva comprovação de dolo dos agentes. Todavia, a sentença em cumprimento não apontou a conduta dolosa.

Argumenta, nesse contexto, que “
a nova redação do artigo 1°, §§ 1º, 2° e 3º exige a comprovação do dolo específico na conduta do agente para caracterizar um ato ímprobo
”.

Pontua, ainda, que o valor executado pelo
Parquet,
“
a título de ressarcimento integral do dano ao erário causado pela concessão irregular de benefício fiscal denominado Regime Especial para Recolhimento de ICMS
”, constitui objeto de execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de DARCE RAMALHO DOS SANTOS e JOSÉ PIRES MONTEIRO.

Assevera, a esse respeito, que “
a própria decisão agravada traz dúvida razoável – fragilidade - acerca da possibilidade, ou não, da compensação dos valores executados no cumprimento de sentença
”, e, “
em se apurando se houve ou não a compensação de valores, eventualmente poderá ocorrer a cumulação indevida de execuções, dando azo à eventual configuração de
bis in iden
”.

Salienta, ademais, a existência de causa modificativa ou extintiva de obrigação superveniente à sentença, representada pela prescrição intercorrente, “
tendo em vista que desde a propositura da ação originária se passaram mais de 15 anos
”.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 169126686):

“A) O recebimento do presente agravo em seu efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para fins de suspender a decisão atacada, seja pela ausência de demonstração de dolo da agravante, seja pela dúvida razoável acerca da compensação, ou não, dos créditos tributários referentes ao suposto ressarcimento ao erário, a fim de evitar eventual cumulação indevida de execuções (bis in idem);

B) Seja declarada a prescrição intercorrente com fundamento na retroatividade dos efeitos da Lei nº 14.230/2021, e extinção da ação nos termos do art. 924, V, do CPC;

C) Alternativamente, seja declarada a prescrição sob o entendimento de ausência de demonstração de dolo da agravante, como determinado no artigo 1°, §§ 1º, 2° e 3º, da Lei 14.230/21, com consequente declaração quanto à prescritibilidade da ação de pretensão ressarcitória desde o seu nascedouro, face ao não enquadramento do Tema 897 do STF ao caso;

D) A aplicação imediata da Lei 14.230/21”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 173813185).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 174909193).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento
do agravo
” (ID. 177650180).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1020962-67.2021.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei n.° 14.230/21, bem como afastou a alegação de prescrição intercorrente.

Sabe-se que, com a entrada em vigor da Lei n.° 14.230/21, foram promovidas significativas modificações na Lei n.° 8.429/92, relativas às sanções aplicáveis pela prática de atos ímprobos, de que trata o § 4º, do art. 37, da Constituição Federal.

Dentre as alterações, a norma em comento apresentou, de forma inovadora, a incidência da prescrição intercorrente à ação de improbidade administrativa, modalidade prescricional que afeta o exercício da exigibilidade, por causa externa e posterior ao ajuizamento da demanda. Veja-se:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão

ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil.

§ 4º O prazo da prescrição referido no
caput
deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no
caput

deste artigo
.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo
”. (grifo nosso).

Por se tratar de hipótese que não decorre da violação de nenhum direito subjetivo material, o retardamento no processamento da ação que visa à condenação por ato de improbidade enseja, com base no referido dispositivo legal, a ocorrência da prescrição intercorrente, sem que seja necessária a violação de nenhum direito, isto é, possui natureza essencialmente processual.

Dessa maneira, por revestir-se de caráter processual, incide à hipótese a regra do artigo 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo 14, do Código de Processo Civil, que prevê o
tempus regit actum
. Confira-se:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”.

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.° 843989/PR (Tema n.° 1.199), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que o novo regime prescricional previsto na Lei n.° 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da referida norma,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14.
Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Assim, apesar das discussões quanto à retroatividade ou não da norma mais benéfica, diante a natureza de direito administrativo sancionador atribuída ao sistema da improbidade, nos termos do artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92, o novo regime prescricional, por se tratar de matéria processual, tem aplicabilidade restrita aos marcos temporais posteriores ao início da vigência legislativa.

Dessa maneira, considerando que a Lei n.° 14.230/21 entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida no dia 26.10.2021, não há que se falar em decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, necessário para o reconhecimento da prescrição, na modalidade intercorrente.

Ademais, conforme se extrai do Tema n.° 1.199, do STF, supratranscrito, os dispositivos benéficos da Lei n.° 14.230/2021 não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada, de modo que não pode ser aplicada, retroativamente, nos casos de cumprimento das penas transitadas em julgado e seus incidentes.

Nesse contexto, ressalta-se que a sentença, ora executada, transitou em julgado na data de 08.09.2021, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n.° 14.230/2021, o que afasta a possibilidade de incidência retroativa ao presente caso.

Outrossim, a respeito do alegado
bis in idem
, do exame da questão posta, vislumbra-se que a matéria não foi apreciada pelo magistrado singular, que postergou a análise de eventual compensação para depois de apresentados documentos e esclarecimentos necessários pelas partes.

Nessa conjectura, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, não podendo ser examinadas matérias que não foram objeto do
decisum
atacado, na medida em sua análise, nesse momento, constitui inadmissível ofensa ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM DECISÃO ANTERIOR AUSÊNCIA DE RECURSO DISCUSSÃO PRECLUSA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

A matéria relativa à atualização monetária da dívida não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Se a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância
”.

(N.U 1014750-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE QUANTIDADE CERTA - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO – LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUTAR A MULTA – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CONVERSÃO DA EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Nos termos do que restou decidido, a multa em questão - aplicada com base na infringência do comando estabelecido no inciso IV do artigo 77 do CPC - constitui violação ao próprio exercício da jurisdição, sendo, portanto, o Estado parte legítima para cobrá-la, sem qualquer possibilidade de revertê-la em proveito do credor.

II - Em relação à correção monetária, deverá ser considerada a data de conversão do rito da execução e não a do vencimento da obrigação.

III -
Não houve manifestação do Juízo acerca do pedido de suspensão da ação, razão pela qual, qualquer incursão sobre o tema configuraria indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
”.

(N.U 1016541-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE CESSOU O PAGAMENTO DA VERBA - INVIÁVEL A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA - ADIANTAMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROBABILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL - DECISÃO MANTIDA.

1. Em sede de Agravo de Instrumento a questão se limita à analise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, que no caso diz respeito à legalidade do Adicional de Final de Carreira recebido desde 1998, bem como quanto à incidência de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

2. O receio de dano irreparável, ou ineficácia da medida, no caso sub judice milita em favor da parte Agravada, professora aposentada, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a repentina redução de seus proventos de aposentadoria implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida.

(N.U 1004752-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024